Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-39.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-39.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 031.171.411-03 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 33.687.450/0001-53 (APELADO), GLEYSTON ANDRE GEIER - CPF: 733.982.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004874-39.2025.8.11.0006

APELANTE:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

APELADO:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Cáceres
/MT
, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos de
Embargos à Execução
, opostos em face da
MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
, que diante da inércia da parte em realizar a diligência determinada, apesar de devidamente intimada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, uma vez que a inicial não foi recebida.

Em suas razões recursais, o apelante alega a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, conforme pleito reiterado nesta peça recursal, posto que o Apelante é beneficiário de tal benesse.

Invoca o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Defende que a declaração de hipossuficiência, apresentada pelo Apelante, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Afirma que a mera "narração" da situação financeira, mencionada na r. Sentença, não pode ser interpretada como insuficiência para o deferimento do benefício, especialmente quando acompanhada da declaração formal de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu nos autos.

Assevera que o juízo
a quo
, ao invés de indeferir o benefício e conceder prazo para o recolhimento das custas, optou pela extinção do feito, sem sequer analisar a fundo a questão da gratuidade.

Aponta que a r. Sentença, ao extinguir o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, incorreu em manifesto
error in procedendo
e em violação a diversos preceitos legais e princípios fundamentais do processo civil brasileiro, notadamente o princípio da primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação.

Argumenta que a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito fundamentou-se na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o Apelante não ter se manifestado adequadamente após a intimação para anexar "todos os documentos essenciais à propositura da ação e comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais"; afirmou que a intimação proferida pelo juízo
a quo
(Id. 197546412) foi genérica e imprecisa, pois ao determinar que o Apelante anexasse "todos os documentos essenciais à propositura da ação", o magistrado não especificou quais seriam esses documentos, deixando o jurisdicionado em uma situação de incerteza quanto à exata exigência judicial.

Defende que uma intimação genérica como a proferida não cumpre o requisito de precisão exigido pelo artigo 321 do CPC, configurando um obstáculo indevido ao exercício do direito de ação e ao saneamento de eventuais vícios processuais.

Alega que a ausência de especificação dos documentos "essenciais" que supostamente faltavam para a propositura da ação impediu que o Apelante soubesse exatamente o que deveria ser corrigido ou complementado.

Salienta que a r. Sentença não esclarece quais seriam os "documentos necessários para o ajuizamento da demanda" que o Apelante deixou de apresentar, impedindo a plena compreensão da razão da extinção e, consequentemente, cerceando o direito de defesa do Apelante.

Assevera que a intimação genérica para "comprovar a alegada hipossuficiência financeira" sem indicar quais documentos seriam necessários para tal comprovação, e a subsequente extinção do feito sem que o Apelante tivesse uma oportunidade clara de sanar a suposta irregularidade, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Salienta que a correta condução processual, em casos de dúvida sobre a hipossuficiência, seria intimar a parte para apresentar documentos específicos, e caso não fossem suficientes, indeferir o pedido e intimar para recolher as custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção.

Aduz que a extinção do processo sem resolução do mérito, como ocorreu na presente hipótese, deve ser a
ultima ratio
, a última medida a ser adotada pelo magistrado, apenas quando esgotadas todas as possibilidades de saneamento do vício processual e de aproveitamento dos atos já praticados.

Afirma que a intimação genérica e a subsequente extinção sumária do feito demonstram uma postura que se afasta do dever de cooperação e da busca pela efetividade da tutela jurisdicional; requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para fins de processamento do presente recurso, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, requer a concessão da justiça gratuita, nos moldes exatos da Constituição da República de 1988, em que se extrai a existência dos princípios da inafastabilidade do judiciário, prescrevendo sobre a assistência judiciária gratuita, conforme o artigo 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da CF/88.

Forte nesses argumentos pugna pela anulação da r. Sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento dos Embargos à Execução, com a devida reabertura de prazo para que o Apelante possa sanar as irregularidades apontadas de forma clara e precisa pelo juízo, seja pela apresentação de documentos específicos para comprovação da hipossuficiência, seja pelo recolhimento das custas processuais após eventual indeferimento fundamentado do benefício, ou pela emenda da inicial com a indicação precisa dos documentos "essenciais" que supostamente faltavam (Id.323970447).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...) Em análise aos autos, verifica-se que o autor foi devidamente intimado para anexar aos autos todos os documentos essenciais à propositura da ação e comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais (Id. 197546412). Contudo, limitou-se a narrar sua situação financeira, deixando de apresentar os documentos necessários para o ajuizamento da demanda (Id. 205913115).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Decido.

Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso, porque, a parte autora não se manifestou após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Isso posto, decido:

a) Julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b) Sem custas e honorários, uma vez que a inicial não foi recebida. (...)”
(Id. 323970445).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos concretos de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o, in verbis:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência de demonstração da miserabilidade alegada.

Por meio de despacho, o juízo determinou ainda que:

“
Da análise da peça inicial e de seus documentos, observa-se que a parte autora limitou-se a apresentar a petição inicial do processo originário, não trazendo aos autos as demais peças relevantes da ação de execução, documentos estes essenciais à propositura da ação.

Nos termos do art. 914, § 1o do Código de Processo Civil, os embargos à execução “serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e
instruídos com cópias das peças processuais relevantes
”.

Conforme dispõe a lei processual civil, a instrução da peça inaugural com as cópias das peças processuais do feito executivo que julgar relevantes, da procuração outorgada ao representante processual, dos documentos pessoais da parte embargante e outros mais que se julgar necessários é requisito essencial para a propositura dos embargos à execução.

(..)

Ato contínuo, verifica-se que a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, contudo, não juntou documentação apta a demonstrar a viabilidade da concessão do benefício.

Nesse sentido, “consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950- não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)”.

Assim, face à natureza da demanda e a apuração de que o valor das custas judiciais a ser adimplida na ordem de R$490,45, e R$250,83, respectivos a taxa judiciária, o que totaliza R$ 741,28 (setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), cujo pagamento poderá ser efetuado em até seis parcelas mensais (art. 233, § 3o, I, CNGC), e, ainda, pela ausência de documentos que corroborem a alegação de impossibilidade de pagamento das custas, deve o autor comprovar a hipossuficiência financeira com a competente juntada de demonstrativos de pagamento, movimentações financeiras que indiquem a insuficiência de recursos, Declarações de Imposto de Renda dos dois últimos exercícios e outros documentos aptos a demonstrar sua atual situação financeira e patrimonial ou que efetue o recolhimento das custas judiciais e taxas judiciária.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (dias) dias úteis: I –anexar aos autos todos os documentos essenciais
à propositura da ação
; e II -
comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais
, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC;

b) Havendo requerimento da parte autora, defiro o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, devendo a primeira parcela ser paga em 05 (cinco) dias úteis e as demais a cada 30 (trinta) dias corridos, a partir da primeira parcela, juntando-se o respectivo comprovante no feito. Consigna-se que o atraso de qualquer parcela acarretará na extinção do feito sem resolução de mérito, independente de intimação prévia.” (sic) ( Id. 323970440)

E
m seguida, a parte autora, manifesta à determinação judicial, contudo, em vez de proceder à imediata juntada da documentação solicitada ou à comprovação da hipossuficiência, a parte optou por solicitar "a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, para que possa apresentar a devida documentação a fim de que seja dado prosseguimento no feito e reavaliação da decisão precoce do juízo a quo".

Na sequência dos atos, a
Petição de Id. 323970444
representa uma nova intervenção da parte Apelante, porém com um foco nitidamente concentrado na questão da gratuidade da justiça.

Neste documento, a parte reforça, com argumentos pormenorizados e invocações constitucionais (Art. 5o, XXXV, LXXIV da CF/88) e infraconstitucionais (Art. 98 do CPC), a sua alegada situação de "limitações financeiras significativas" e a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ao sublinhar que "o atual cenário financeiro e econômico exige sensibilidade do Poder Judiciário", a parte busca sensibilizar o juízo para a relevância do tema.

Todavia, sob a perspectiva da ordem judicial anterior, que demandava a regularização em dois eixos (documentos essenciais
e
comprovação da hipossuficiência), esta manifestação, embora robusta na defesa do direito à gratuidade, não parece ter endereçado a outra deficiência apontada, qual seja, a ausência das "peças processuais relevantes da ação de execução". A omissão em relação a este ponto, que era condição
sine qua non
para o prosseguimento dos Embargos, mostra-se um lapso na estratégia processual da parte.

A subsequente
Sentença de Id. 323970445
, proferida pelo Juízo
a quo
, emerge como a culminância dos atos anteriores.

O julgador, ao apreciar as manifestações da parte Apelante, concluiu que a parte "limitou-se a narrar sua situação financeira, deixando de apresentar os documentos necessários para o ajuizamento da demanda".

Essa constatação conduziu o juízo à extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por "ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo".

A sentença, ao desconsiderar as custas e honorários "uma vez que a inicial não foi recebida", reforça a tese de que a falta de regularização procedimental foi o fator preponderante para a decisão de extinção, antes mesmo de se adentrar ao exame da gratuidade em si ou do mérito dos Embargos.

O Apelante, em suas razões, sustenta que a intimação proferida pelo Juízo
a quo
(referente ao Id 197546412, mencionado na sentença) padeceria de "generidade e imprecisão", violando o cânone do artigo 321 do Código de Processo Civil, o qual impõe a indicação precisa do que deve ser corrigido ou complementado.

Alega, ainda,
cerceamento de defesa
e transgressão aos princípios da
primazia do julgamento do mérito
e da
cooperação processual
.

Todavia, compulsando-se os autos com a necessária acuidade, observa-se que a intimação originária (Id 323970439), exarada pelo Juízo de primeira instância, estabeleceu um duplo comando à parte autora: a) anexar "todos os documentos essenciais à propositura da ação"; e b) "comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais".

Essa determinação, ao referir-se expressamente aos "documentos essenciais à propositura da ação", especialmente em sede de Embargos à Execução, evoca a imprescindibilidade de se instruir o feito com as peças processuais da execução embargada, de modo a possibilitar a compreensão cabal da controvérsia e o regular desenvolvimento do processo, conforme o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ainda nesse diapasão, e em contrapartida à alegação de "generidade", a
sentença
vergastada foi taxativa ao afirmar que a parte autora "limitou-se a narrar sua situação financeira, deixando de apresentar os documentos necessários para o ajuizamento da demanda".

Tal assertiva sugere que a deficiência não residiu apenas na suposta falta de clareza da ordem judicial, mas também na inação ou insuficiência de diligência da parte em cumprir com o ônus que lhe incumbia.

A parte apelante teve múltiplas oportunidades para se manifestar – primeiro, com a solicitação de prazo adicional (Id 323970441), e, posteriormente, com a
petição
(Id 323970444) que, embora densa em argumentos sobre a justiça gratuita, não endereçou o ponto nevrálgico da instrução processual dos Embargos, ao menos não de forma que satisfizesse a exigência judicial.

Com efeito, o princípio da
cooperação processual
, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe não apenas ao magistrado, mas a todos os sujeitos do processo, o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

Dessa forma, se a parte nutria real dúvida quanto à especificidade dos "documentos essenciais", o caminho processual idôneo seria o de peticionar por esclarecimentos precisos, em vez de deixar de instruir o feito ou fazê-lo de forma insuficiente.

A inércia em diligenciar de modo completo, quando a ordem judicial, em seu cerne, era apreensível, não pode ser imputada exclusivamente à alegada generidade da intimação.

Destarte, não se verifica, na hipótese
sub examine
, o propalado
cerceamento de defesa
.
A parte foi regularmente intimada, teve prazo para cumprimento e oportunidade para se manifestar, e, ainda, para pugnar por dilação.

A extinção do feito, nesse contexto, decorreu da ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
, precipuamente a devida instrução dos Embargos à Execução, a qual, por sua natureza, demanda a colação de documentos específicos da execução.

A não observância de tal requisito, após reiterada intimação e múltiplas oportunidades de saneamento, justifica a aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deveras, a
sentença
(Id 323970445) foi concisa, porém eficaz, ao assentar que "a parte autora não se manifestou após ser devidamente intimada para tal desiderato", o que, por si só, é um fato processual incontroverso.

A ausência de elementos probatórios específicos nos autos do recurso que demonstrem o cumprimento integral da ordem judicial, ou que evidenciem uma tentativa cabal de fazê-lo que tenha sido frustrada pela alegada imprecisão da intimação, fragiliza a tese recursal de
error in procedendo
.

O ônus de demonstrar o efetivo cumprimento da diligência ou a impossibilidade de fazê-lo, decorrente de ambiguidade insuperável da ordem judicial, recai sobre a parte que a descumpriu.

Em suma, o conjunto probatório e a sequência de atos processuais revelam que a decisão de primeiro grau se harmoniza com o rigor que a lei impõe para a regularidade do processo.

A falta de instrução adequada dos Embargos à Execução, somada à insuficiência da comprovação da hipossuficiência nos termos solicitados, configura óbice intransponível ao prosseguimento do feito, não havendo que se falar em nulidade a ser sanada por esta Corte.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES - OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Consoante preconiza o artigo 914, § 1o, do CPC/15, "
os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes". Não tendo a parte embargante instruído a inicial com as peças processuais relevantes, indispensáveis à compreensão da controvérsia, mesmo depois de devidamente intimada a fazê-lo, deve a petição inicial ser indeferida
”.
(TJ-MG - AC: 10024122744816002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019) (destaca-se).

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do decisum que indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026